Tribunal: TJMT
Processo: 1015261-68.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015261-68.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO DIEGO DE CARVALHO - CPF: 898.524.351-91 (ADVOGADO), RODRIGO DIEGO DE CARVALHO - CPF: 898.524.351-91 (AGRAVANTE), LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - CPF: 698.564.941-68 (AGRAVANTE), LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - CPF: 698.564.941-68 (ADVOGADO), 1ª Vara da Chapada dos Guimarães (AGRAVADO), ISIS MARINON - CPF: 161.457.711-00 (AGRAVADO), LEONORA SCHIRMER MARIMON STEPHAN - CPF: 310.266.051-72 (AGRAVADO), ANNA AMELIA MARIMON - CPF: 340.395.201-06 (AGRAVADO), DENISE MARIMON - CPF: 314.632.401-63 (AGRAVADO), ISIS TALITA MARIMON - CPF: 023.922.361-60 (AGRAVADO), IVONETE GUIMARAES DE DEUS - CPF: 629.295.421-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu embargos anteriores, com efeitos infringentes, para prover parcialmente Agravo de Instrumento e conceder isenção das custas processuais aos agravantes, com base na modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 1013875-03.2024.8.11.0000.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição ou omissão no acórdão embargado por não ter estendido a isenção concedida às custas judiciais também aos emolumentos devidos às serventias extrajudiciais, conforme alegam os embargantes.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A decisão que motivou o Agravo de Instrumento original limitou-se à isenção de custas judiciais, nada mencionando acerca dos emolumentos extrajudiciais, tanto assim que na inicial do recurso há pedido de provimento do Agravo de Instrumento tão somente para conceder a isenção das custas judiciais.

5. A pretensão dos embargantes configura inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração, ainda que envolva matéria de ordem pública, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

6. Assim, inexiste omissão ou contradição no acórdão embargado, que decidiu nos estritos limites do pedido e da controvérsia originalmente trazida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Rodrigo Diego de Carvalho
e
Luciano Medeiros Crivillente
em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que acolheu os embargos declaratórios de ID 270747851, com efeitos infringentes, para dar provimento em parte ao Recurso de Agravo de Instrumento “
no sentido de conceder a isenção das custas processuais aos Agravantes.
”

O acórdão ora embargado restou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS A ADVOGADOS NA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. EFEITOS INFRINGENTES. ISENÇÃO MANTIDA PARA AÇÕES AJUIZADAS ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto com o objetivo de assegurar isenção de custas processuais com fundamento no art. 3º, V, da Lei Estadual n. 7.603/2001, incluído pela Lei Estadual n. 11.077/2020, declarado posteriormente inconstitucional por esta Corte em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz do julgamento da ADI n. 1013875-03.2024.8.11.0000, é cabível a isenção prevista na legislação estadual declarada inconstitucional, mas com modulação dos efeitos.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão da decisão. O acórdão embargado, ao deixar de aplicar a modulação dos efeitos determinada na ADI supracitada, incorreu em omissão relevante.

4. O voto condutor da ADI, acolhido pela maioria, modulou os efeitos da decisão de inconstitucionalidade para que passassem a valer apenas a partir da publicação do acórdão, que ocorreu na data de 25/04/2025.

5. Diante disso, deve-se reconhecer a isenção aos recorrentes, tendo em vista que a execução de honorários foi ajuizada ainda sob a vigência da norma, antes da publicação do referido acórdão.

6. A correção do julgado também assegura o respeito à cláusula de reserva de plenário, nos termos da Súmula Vinculante nº 10 do STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para prover parcialmente o Agravo de Instrumento, reconhecendo a isenção de custas processuais aos agravantes.

Em suas razões, os Embargantes sustentam que o acórdão contém contradição, alegando que a modulação dos efeitos da Lei Estadual nº 11.077/2020, definido pela Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 101387503.2024.8.11.0000, “
abrange os tributos, emolumentos (inclusive), quando a ação busca recebimento de honorários advocatícios
” – sic, todavia o julgado “
somente deu provimento ao AI e isentou apenas custas processuais
” – sic.

Argumenta que a manutenção do acórdão “
desafia a autoridade de ordem proferida pelo Órgão Especial
” – sic - desta Corte.

Afirma que o acórdão deve obedecer ao efeito vinculante da Ação Direta de Inconstitucionalidade. Aponta que há omissão do integral comando da Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para isentar “
o pagamento das custas judiciais e dos emolumentos perante as serventias extrajudiciais
” – sic.

Manifestação dos embargados
Leonora Schirmer Marimon Stephan e outros
(ID 296291899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso, os Embargantes sustentam a existência de contradição no acórdão embargado e até mesmo omissão, pugnando pelo saneamento dos vícios, a fim de que a isenção reconhecida no Agravo de Instrumento também atinja eventuais “
emolumentos perante as serventias extrajudiciais
” – sic.

Todavia, sem maiores delongas, se observa que a pretensão dos Embargantes não merece guarida, pois em evidência que
se trata de inovação recursal e a análise configura nítida supressão de instância.

A decisão que foi objeto do presente Agravo de Instrumento encontra-se acostada em ID 157410841 dos autos originários e
se refere, tão somente, às custas judiciais.

Tanto assim, que na inicial do presente Agravo de Instrumento os Agravantes, ora Embargantes, se limitaram a requerer o provimento do recurso para:

Dessa forma,
não é objeto do presente recurso a isenção de eventuais emolumentos ou outras taxas, mas tão somente acerca das custas judiciais.

Logo, inviável se falar em contradição ou omissão no julgado capaz de autorizar o acolhimento dos aclaratórios, muito menos em desrespeito ao que restou decidido pelo Órgão Especial desta Egrégia Corte ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 101387503.2024.8.11.0000.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “
é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes
” (STJ, EDcl no REsp 1776418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

Portanto, inexistindo contradição, omissão ou obscuridade justificadora do recurso, a rejeição da pretensão se revela medida adequada.

Por oportuno, convém registrar que se trata do julgamento do terceiro Embargos de Declaração opostos pelos Agravantes, de forma que a reiteração de recurso manifestamente protelatório, como o presente, acarretará na
imposição de
multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 1.026, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025